Tribunal: TCU
Processo: 004.998/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa e sanção de inabilitação ao recorrente em sede de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas na utilização de recursos de convênios e de termos de compromisso destinados a obras e serviços de engenharia em unidades escolares no estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto por Evandro Machado contra o Acórdão 1143/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual este Tribunal considerou procedente representação da extinta Secex/PR, aplicando multas a três responsáveis, em razão de irregularidades relativas a convênio e a termos de compromisso celebrados entre o Estado do Paraná e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a realização de obras e serviços de engenharia em unidades escolares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, nos arts. 281, 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e tornar insubsistentes as sanções aplicadas aos responsáveis Evandro Machado, Ângelo Antônio Ferreira Dias Menezes e Maurício Jandoi Fanini Antônio por meio do Acórdão 1143/2022-TCU-Plenário - de multa e inabilitação fundamentadas, respectivamente, nos arts. 58 e 60 da Lei 8.443/1992; 9.2. notificar os responsáveis, o Estado do Paraná e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a respeito deste acórdão.